Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. ART. 54 DA LEI No 9.874/99. DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS DO RECEBIMENTO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMA N. 531 E TEMA N. 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de débito do autor referente às quantias pagas pela Administração pública por erro a título de auxílio moradia, recebido no período de 11/2014 a 04/2016; determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e, ainda para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. O recurso é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O Distrito Federal argumentou que o recorrido recebeu indevidamente valores referentes ao benefício de auxílio-moradia entre 11/2014 a 04/2016, requerendo a devolução de tais valores ao erário. Em suas razões recursais, discorreu sobre a ilegalidade do auxílio-moradia recebido pelo recorrido, afirmando que conforme o entendimento mais recente do STJ a regra é que os valores sejam devolvidos, salvo inequívoca comprovação de boa – fé, o que o autor deixou de fazer nestes autos. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. O Tema n. 531 apreciado pelo STJ determinou que: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
5. Por outro lado, o TEMA 1009 apreciado pelo STJ determinou que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. Prevê o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe deu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Já o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dispõe: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”.
7. A pretensão de ressarcimento pelo Distrito Federal encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que os valores foram cobrados após o lapso temporal de 5 anos da data do primeiro recebimento (novembro de 2014), já que o autor foi notificado em setembro de 2020 (ID 35488302).
8. Ainda assim não fosse, os atos públicos gozam de presunção de legalidade e a PMDF possui corpo jurídico voltado apenas para questões legais em relação ao pagamento de tais benefícios, o que se faz presumir que o ato de pagamento de auxílio moradia era juridicamente válido à época do pagamento. Dito isto, não é possível incumbir eventual má-fé pelo recebimento do auxílio pelo autor sob o argumento de que este sabia ou deveria saber de sua ilegalidade, já que o próprio órgão pagava o auxílio, mesmo com todo respaldo para se perquirir eventual ilegalidade. Além disto, o pagamento ocorreu nos termos da Portaria 924/2014, da PMDF, o que afasta qualquer hipótese de má-fé pelo recorrido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.